Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-33.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000249-33.2023.8.05.0084

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária originada de Mandado de Segurança impetrado por
S
ervidora
P
ública
M
unicipal, no cargo de
P
rofessor, contra o Município de Gentio do Ouro, com o objetivo de restabelecimento do pagamento do salário-base, no valor de R$ 4.314,92
(quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde a data da impetração. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da
I
mpetrante ao recebimento do vencimento básico, em consonância com o piso nacional, desconsiderando gratificações e adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a redução do salário-base da
Servidora
, promovida pelo Município, fere o direito líquido e certo ao piso salarial nacional do
M
agistério, previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória.

4. A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial profissional nacional, como valor mínimo a ser pago a Professores da educação básica para jornada de até 40 horas semanais, independentemente de gratificações adicionais.

5. A prova documental apresentada demonstra que o Município promoveu alteração na composição do contracheque da Servidora, reduzindo o vencimento básico e incorporando valores referentes a gratificações, em violação à norma federal que exige o pagamento do piso como base do vencimento.

6. A conduta da Municipalidade fere o direito líquido e certo da Impetrante ao piso salarial nacional, uma vez que este representa o vencimento básico, sem o cômputo de vantagens acessórias.

7. A atualização anual do piso, prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória pelos Entes Federativos, incluindo os Municípios, sendo inaplicável qualquer prática administrativa que implique na sua subversão.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 13; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 3º, e 5º, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n°
8000249-33.2023.8.05.0084
,

remetidos pelo MM.
Juiz de Direito da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Gentio do Ouro
,

tendo como Interessados
ELZI ALVES FALCÃO
e
o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A SENTENÇA, em Reexame Necessário.

Salvador, .